Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. CONDUZIR OU TRANSPORTAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. INVIÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 273, §1o, c/c §1o-B, incisos I e VI, e artigo 311, §2o, inciso III, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, e o absolveu da imputação relativa ao crime previsto no artigo 297, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o pedido de condenação pelo crime do artigo 297, caput, do Código Penal, formulado pelo Ministério Público; (ii) analisar o pedido de absolvição quanto ao crime do artigo 311 do Código Penal, por insuficiência de provas do dolo; (iii) analisar a dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, uma vez comprovado que o documento público falsificado foi apreendido em poder do acusado (no caso, em seu apartamento), torna-se desnecessária a demonstração das circunstâncias específicas da falsificação, operando-se, nesse contexto, uma inversão do ônus da prova em desfavor da Defesa.
4. Para a configuração do delito de falsificação de documento público é irrelevante se ele foi apresentado para terceiro ou efetivamente utilizado, bem como que não há falar em participação de menor importância na conduta daquele que fornece a fotografia para a contrafação, tendo em vista a sua relevância para o delito.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de adulteração de sinal de veículo, tendo em vista que o laudo pericial revelou sinais evidentes de adulteração em múltiplas partes do veículo, incluindo o chassi, as etiquetas de identificação, os vidros e as plaquetas, todos com indícios visíveis de lixamento, regravação e inserção de dados falsos.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
7. Não há que falar em confissão espontânea, uma vez que o réu não admitiu ter conhecimento das adulterações e remarcações existentes no veículo, apenas apresentou justificativas destinadas a afastar qualquer suspeita sobre a ilicitude do bem, sustentando, inclusive, que acreditava estar diante de veículo regular.
IV. Dispositivo:
5. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.